Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargada, em embargos de terceiro. 1.1. Recurso aviado diante de omissão do acórdão que deixou de majorar a verba honorária de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 12, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. In casu, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da majoração dos honorários recursais. 3.1. Nesse sentido, aplica-se ao caso o enunciado administrativo número 7 do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC".
4. Entre as inovações do Código de Processo Civil, tem-se o cabimento de novos honorários na instância recursal. 4.1. Com efeito, o art. 85, §1o possibilita a fixação de nova verba honorária advocatícia em sede recursal, cumulativa com aquela fixada em primeira instância. 4.2. Dessa forma, em homenagem ao princípio da causalidade e com base no art. 85, §11, do CPC, fica condenada a embargada ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios a que foi condenada na sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
5. Embargos de declaração acolhidos.